Tribunal: TJBA
Processo: 0000678-42.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000678-42.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOELITO SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AO CONSUMIDOR E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SENTENÇA DE
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
.
NÃO JUNTADA DE CONTRATO PELO AUTOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA ATRAVÉS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. OPORTUNIZAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC/2015.
SENTENÇA MA
NTI
DA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0000678-42.2009.8.05.0080
,
figurando como Apelant
e
MANOELITO SANTOS SOUZA
e como Apelad
o o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENT
O
AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA